Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-11.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013219-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADNILSON CARVALHO RIBEIRO - CPF: 802.117.391-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ADNILSON CARVALHO RIBEIRO - CPF: 802.117.391-20 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas tratam de: (i) a alegação de prescrição trienal pelo Banco Apelante; (ii) a validade da contratação, diante da alegada falsidade da assinatura no contrato; (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o valor arbitrado;
(iv) os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a prescrição trienal, pois os descontos indevidos em folha configuram relação de trato sucessivo, renovando o prazo prescricional a cada desconto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, demonstrando que a contratação não foi realizada pelo Apelado. Tal fato comprova a inexistência do contrato e invalida os descontos realizados pela instituição financeira.
5. A negligência do banco ao permitir a celebração de contrato fraudulento configura falha na prestação de serviço e causa dano moral
in re ipsa
, justificado pelos prejuízos financeiros e transtornos sofridos pelo consumidor.
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da indenização.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios legais e está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Em casos de descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de contrato fraudulento, aplica-se a regra de trato sucessivo para fins de contagem do prazo prescricional, permitindo a discussão de descontos enquanto realizados.
2. A falsidade de assinatura comprovada por perícia invalida o contrato e enseja a declaração de inexistência do débito.
3. A negligência do banco na prevenção de fraudes configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização ao consumidor.
4. A fixação de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 206, § 3º, incisos IV e V; CPC, art. 373, incisos I e II; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013165-91.2023.8.11.0040, Rel. Marilsen Andrade Addario, DJe 31/10/2024; TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, DJe 04/05/2023; TJPR, AC 0004785-84.2019.8.16.0109, Rel. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, DJe 24/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ADNILSON CARVALHO RIBEIRO
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, individualmente, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
ADNILSON CARVALHO RIBEIRO
, nos autos da
a
ção obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido liminar
.

Nas
razões recursais
vistas em
ID. 247473698
, o
Apelante Adnilson
pleiteia a
majoração da indenização por danos morais
.

Por sua vez, nas
razões vistas em ID. 2474737699
, o
Banco Apelante
argumenta,
preliminarmente
, a
ocorrência de prescrição
quanto às cobranças dos valores supostamente indevidos. No
mérito
, sustenta, em síntese, a
inexistência de ato ilícito
, defendendo a
regularidade do contrato firmado
e a
ausência de danos morais indenizáveis
. Requer,
subsidiariamente
, o
afastamento
ou a
reduçã
o do montante fixado a título de indenização
e a
proporcionalidade na distribuição da sucumbência
.

As contrarrazões vistas em ID ́s 247473716 e 247473717, pleiteiam pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Adnilson Carvalho Ribeiro
é
servidor público
, recebendo seus proventos por meio de folha de pagamento. Em
14/09/2014
, foi surpreendido com uma
transferência bancária
no valor de
R$ 4.492,75
, referente a um
suposto contrato de cartão de crédito
com o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
, sendo realizados, desde então,
descontos mensais
em sua folha de pagamento.

O Apelante argumenta que
nunca firmou contrato
com a instituição financeira, alegando que foi vítima de
fraude
, motivo pelo qual propôs a presente ação para declarar a
inexistência do débito
; condenar o Banco ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 10.000,00
;
restituir os valores descontados
, no montante de
R$ 16.861,85
.

Após o
devido processo legal
, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, declarando a
inexistência do contrato

sub judice
; a condenação do Banco
à restituição dos valores indevidamente descontados
, na forma simples; a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
; o pagamento das
custas e despesas processuais
e de
verba honorária
, fixada em
15% sobre o valor da condenação
.

Diante da sentença, foram interpostos
recursos de apelação
, primeiramente por
Adnilson
e, posteriormente, pela
instituição financeira
. Contudo, inverterei a ordem de análise, iniciando pela
irresignação do Banco
, por tratar de matéria prejudicial ao recurso apresentado por Adnilson.

Assim, passo à análise dos recursos.

1.

DO RECURSO DO BANCO

A)

ALEGADA PRESCRIÇÃO PELO APELADO

O
Banco Apelante
, em suas razões recursais, levantou a
questão da prescrição trienal
, argumentando que o Apelado deveria ter ajuizado a ação no prazo de
três anos
, conforme previsto no
art. 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil
, aplicável às discussões relativas à cobrança de valores indevidos por fornecedores.

Quanto a este ponto, embora o Banco sustente a
aplicação da prescrição trienal
, nos termos do referido dispositivo legal, destaca-se que a natureza do contrato em questão –
“cartão de crédito consignado”
– envolve
prestações periódicas e sucessivas
, o que gera
a renovação do prazo prescricional
a cada desconto efetuado.

Conforme a
jurisprudência consolidada do TJMT
, em relações dessa natureza, o
prazo prescricional

renova-se mês a mês
, permitindo ao consumidor discutir a
legalidade dos descontos
enquanto estes estiverem sendo realizados. Portanto,
não se pode considerar prescrita a pretensão
do Apelado de discutir a
abusividade das cobranças
relacionadas ao contrato firmado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“4 - Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. (...)” (N.U 1013165-91.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

B)

DA ALEGADA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO

Cinge-se a controvérsia à
legalidade da contratação
, uma vez que o
Apelado
alega ter sido
vítima de fraude
, fato este
reconhecido pelo juízo de primeiro grau
, que declarou a
inexistência do contrato ora impugnado
.

Embora o
Banco Apelante
, em suas razões recursais, sustente a
legalidade da contratação
,
endosso o entendimento do juízo
a quo
e concluo pela
ilegalidade da contratação
, razão pela qual se faz necessária a
manutenção integral da sentença
.

Isso porque o Apelado
Adnilson
ajuizou a presente ação, alegando ser
vítima de fraude
, sustentando que
não reconhece o contrato bancário nem a assinatura nele aposta
. Diante dessa alegação, o juízo determinou a realização de
perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura.

O Laudo Pericial visto em ID. 247473683, concluiu
“que
não há indícios
de que as
assinaturas
constantes nesses documentos
tenham sido produzidas pelo requerente
, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Adnilson Carvalho Ribeiro.”

Assim, restou demonstrado que
não foi o Apelado quem realizou a contratação
junto à instituição bancária, uma vez que a
assinatura constante no contrato bancário
não foi
aposta por ele
.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - FALTA DO INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA. A comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial para o ingresso em juízo, não possui amparo legal, pois além de o CPC não prescrever a sua obrigatoriedade como condição para a aferição de interesse processual, a Constituição Federal também assegura a todos o livre acesso ao Judiciário, segundo princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Restando demonstrado nos autos a falsidade das assinaturas lançada nos contratos de empréstimo bancário, com a conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos que embasam a ação de origem. Comprovada à ocorrência de fraude na contratação, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos causados a consumidora, em razão da atividade de risco que desenvolve.
Na fixação dos danos morais deve se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da Sú mula n. 54 do STJ.” (TJ-MG - AC: 50068825220218130313, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023) Destaquei

O
Banco Apelante
interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a
legalidade do contrato
. No entanto, constato que
não apresentou qualquer prova capaz de impugnar o Laudo Pericial
, o qual, de forma
clara, uníssona e inconteste
, concluiu que a
assinatura constante no contrato firmado

não pertence ao Apelado Adnilson
, tornando
indevida qualquer cobrança relativa a ele
.

Diante disso, verifico que o Banco Apelante
não atendeu ao disposto no art. 373, II, do CPC
, que lhe impõe o
ônus de provar suas alegações
, sob pena de estas não serem consideradas verdadeiras.

A
validade de uma contratação
exige a comprovação
inequívoca
da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo em relações consumeristas regidas pelo
Código de Defesa do Consumidor
. A
ausência de autenticidade do documento assinado
ou de outra
prova robusta
inviabiliza a tese sustentada pelo Apelante.

Nesse contexto,
correto o entendimento do juízo de primeiro grau
ao
reconhecer a inexistência do contrato
, diante da ausência de comprovação pela instituição bancária.

C)

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

O
Banco Apelante
pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência
, contudo,
sem razão
.

A
condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência
é uma
imposição legal
, prevista nos
artigos 85 e seguintes do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Assim, sendo o
ora Apelante
a
parte vencida
na presente ação, correta a sua
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, os quais foram fixados em
15%
sobre o valor da condenação. Verifico que tal percentual está
dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos
, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
, não comportando redução, conforme pleiteado pela Apelante.

2.

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS – VALOR DO DANO MORAL

O Apelante
Adnilson
requer a
majoração da indenização por danos morais
, fixada em
R$ 5.000,00
, por entender que o
quantum
estabelecido é
insuficiente para reparar os danos sofridos
. Por outro lado, o
Banco Apelante
postula o
afastamento da condenação em indenização
, alegando que
não ficou configurado o dano
ou, subsidiariamente, pleiteia a
redução do valor arbitrado
.

Não se ignora que o
dano
in re ipsa
é um importante instrumento de proteção aos
direitos do consumidor
, simplificando a obtenção de indenizações em situações em que o dano é
intrínseco ao ato ilícito
, ou seja, independe de prova do prejuízo concreto. Contudo, sua aplicação está vinculada a
condutas graves
do prestador de serviço, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, extravio de bagagens, corte de serviços essenciais, ou outras situações que, por si só, geram prejuízo ao consumidor, independentemente de comprovação de efetivo dano.

No presente caso, os
descontos indevidos
realizados na conta do Apelante
Adnilson
tiveram
intensa repercussão em seus direitos de personalidade
(
art. 5º, X, da CF
), evidenciando a
negligência da Instituição Financeira
ao permitir a realização de contrato fraudulento em nome do consumidor. Tal conduta causou
relevante prejuízo financeiro
e transtornos ao Apelante.

Ressalte-se que a
conduta negligente do banco
, ao não adotar medidas cautelares adequadas para evitar a fraude, culminou em
descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor
, configurando
clara violação aos direitos do consumidor
.

Diante disso, é imperiosa a
manutenção do dever de indenizar
, com um
caráter pedagógico
, para coibir a repetição de condutas semelhantes e incentivar a adoção de
medidas de aprimoramento de segurança
por parte da Instituição Financeira.

A propósito:

“(...)
3. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Quanto aos
danos morais
, fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que o montante arbitrado pela sentença
mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido
.

Consoante o entendimento pacífico de nossos tribunais, a fixação do
quantum
indenizatório
deve observar o
caráter pedagógico e compensatório
da condenação, evitando, contudo, o
enriquecimento sem causa
da parte lesada. Nesse sentido, o valor fixado atende ao
princípio da razoabilidade
, sendo
compatível com casos semelhantes
, e cumpre o objetivo de compensar o dano suportado pela vítima e, simultaneamente, desestimular a repetição de condutas negligentes por parte da instituição financeira.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO . ASSINATURA FALSA NO CONTRATO COMPROVADA MEDIANTE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRESENÇA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0004785-84.2019.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 24.06.2022)” (TJ-PR - APL: 00047858420198160109 Mandaguari 0004785-84.2019.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 24/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

3.

DISPOSITIVO

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ADNILSON CARVALHO RIBEIRO
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, deixo de condenar em honorários recursais em relação ao apelante
Adnilson
, nos termos do entendimento do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025